Tribunal: TJPA
Processo: 0813867-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813867-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO FOI A QUE DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA DETERMINANDO A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL NO VALOR DE R$1.200,00 Á TÍTULO DE ALUGUEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.186 E 927 DO CC. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813867-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MIRANDA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela agravante NORTE ENERGIA S.A, em face da decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos do processo 0801524-51.2022.8.14.0005 que versa sobre Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Danos com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por RAIMUNDO NONATO MIRANDA DA SILVA.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, tendo sido determinado que a recorrente efetue o pagamento no valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) à título de aluguel mensal ao autor a partir da comprovação de desocupação do imóvel.

Irresignada, a recorrente ingressou com o presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão, uma vez que de acordo com esta, a decisão guerreada foi proferida sem considerar a realidade dos fatos, apontando a precariedade da construção do imóvel do recorrido, que apresenta falhas estruturais graves e pré-existentes às obras realizadas pela agravante em logradouro público.

Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma integral, alegando a ausência de nexo causal entre os danos no imóvel e as obras realizadas pela agravante.

Juntou documentos às ID.11206051/11206056.

Às ID.21050497 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.21989237 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando que a recorrente efetue o pagamento no valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) à título de aluguel mensal ao autor a partir da comprovação de desocupação do imóvel.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois não restou cabalmente demonstrado que os danos ao imóvel do agravado são anteriores ás obras realizadas ou que não possuem nexo causal com as mesmas, isto porque no próprio relatório técnico, o qual inclusive foi elaborado unilateralmente pela recorrente, consta a informação de que a vistoria realizada fora de maneira “meramente visual”.

Ademais, é sabido que
quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

Portanto, entendo que não há o que ser reparado na presente decisão agravada, tendo em vista, que o Juiz Singular decidiu o feito da maneira correta.

Por fim, entendo ainda, estar presente o periculum in mora no sentido inverso, visto que suspender a decisão agravada, ocasionaria ao agravado o seu comprometimento do direito de moradia, colocando-o a uma situação de vulnerabilidade.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025